Tribunal: TJMT
Processo: 1041691-54.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041691-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSANE SOUSA BARROSO OLIVEIRA - CPF: 017.729.711-54 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FORMALIZADO COM ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A existência de contrato formalmente assinado eletronicamente, com código de autenticação FA201E87D56D7654, e autorização expressa mediante assinatura física para uso de biometria facial (ID 248334170) confirma a legitimidade da contratação e do débito.

2.

A ausência de impugnação específica quanto à veracidade da assinatura eletrônica e da autorização para biometria configura confissão tácita da parte autora, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

3.

Não há que se falar em dano moral quando a negativação decorre de débito existente e regularmente formalizado, conforme entendimento do STJ.

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

5.

Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

6.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 264855272) que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a legitimidade da contratação de crédito e da consequente inscrição do nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito diante da ausência de prova do adimplemento.

A Agravante sustenta, em síntese, que apenas tinha conta na reclamada, e não contratou os serviços de crédito que deram origem ao débito e que a apresentação de telas sistêmicas pelo Banco não seria suficiente para comprovar a relação jurídica.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, reiterando que há provas documentais robustas da contratação, incluindo a assinatura eletrônica com código de autenticação FA201E87D56D7654 e a autorização para biometria facial assinada fisicamente pela Reclamante (ID 248334170), documentos que não foram impugnados especificamente.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

Inicialmente, ressalte-se que a documentação acostada aos autos pelo Banco do Brasil S.A. comprova de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, incluindo além das telas de sistema aduzidas pela reclamante:

·

Contrato formalizado com assinatura eletrônica, contendo código de autenticação FA201E87D56D7654, garantindo a sua autenticidade e vinculação à Reclamante.

·

Autorização expressa para uso de biometria facial, devidamente assinada fisicamente pela Reclamante (ID 248334170), validando as transações realizadas em seu nome. Veja-se:

A Agravante, em seu recurso, alega que nunca negou o vinculo afirmando que tinha apenas conta bancária na reclamada, limitou-se a negar genericamente a contratação de crédito, sem impugnar especificamente a veracidade da assinatura eletrônica e da biometria assinada. Tal omissão configura confissão tácita, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de impugnação específica sobre a autenticidade de documento acostado aos autos equivale ao reconhecimento da sua veracidade.” (STJ - REsp: 1183850, Relator.: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Publicação: DJe 10/05/2010).

Dessa forma, as alegações da Agravante de que teria sido vítima de fraude não encontram respaldo nos autos, uma vez que os próprios documentos assinados e autenticados demonstram a regularidade da contratação.

Ademais, é entendimento consolidado que a negativação do nome do consumidor em decorrência de débito efetivamente existente e regularmente contratado não configura dano moral, conforme reiteradas decisões do STJ:

"A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, quando existente relação jurídica entre as partes e inadimplência do consumidor, não enseja indenização por danos morais." (STJ - REsp: 1550509 RJ 2012/0033980-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016 RT vol. 968 p. 513).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. – AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. – NÃO COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO . – ART. 373, I, DO CPC. – COBRANÇAS DEVIDAS. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA . – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art . 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. 2. Havendo comprovação da contratação, bem como a inexistência de rescisão, há legalidade da cobrança e, portanto, inexiste ato ilícito, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral. 3 . Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027695-54 .2022.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024).

Conforme jurisprudência consolidada por esta turma recursal:

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – MERCADOPAGO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “2. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado. 3. Ademais, a parte promovida acostou aos autos documento pessoal com foto e identificação biométrica (selfie) da requerente, bem como cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente pela autora. Deste modo, resta comprovada a relação jurídica das partes, bem como a origem dos débitos”.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 224853172). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido Agravo (id. 229006186).

5. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: AGRAVO INTERNO – MERCADOPAGO - DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1012848-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023); AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) e RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO APENAS CADASTRO. FLUXO DE CONTRATAÇÃO COM CÉDULA DE CRÉDITO COM ASSINATURA DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1035018-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

7. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

8. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

9. Agravo Interno conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1059511-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Assim, a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a improcedência da ação deve ser integralmente mantida, pois devidamente fundamentada na regularidade da contratação e inexistência de ilicitude na conduta da Reclamada.

Diante do exposto, decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025